Tribunal: STF
Processo: Pet 2627
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE, EM SEDE
CAUTELAR, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Decisão que se mantém ante a constatação de ser indireta a
eventual lesão ao texto constitucional e improvável o alegado dano
ao erário, em face do reduzido número de demandantes.
Agravo a que se nega provimento.